Tribunal: TJPA
Processo: 0902903-83.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0902903-83.2023.8.14.0301

APELANTE: ELISANGELA DA SILVA BANDEIRA RIBEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE RECONHECIDA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO QUE BUSCA A REDISCUSSÃO DO MÉRITO JÁ DECIDIDO. AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgada improcedente em primeira instância. A parte Autora apelou, e a decisão monocrática do Relator deu provimento ao apelo para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinando sua conversão em empréstimo pessoal, com o recálculo da dívida, além de condenar o banco à devolução em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Banco Réu, ora Agravante, interpôs o presente Agravo Interno, buscando a reforma da decisão monocrática.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Analisar se a decisão monocrática do Relator merece ser reformada, apreciando teses preliminares de ofensa à colegialidade, prejudiciais de prescrição/decadência, e no mérito, a validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), o cabimento da repetição do indébito em dobro e a configuração dos danos morais, bem como se o Agravo Interno apresenta argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

RAZÕES DE DECIDIR:
O Agravo Interno, nos ditames do art. 1.021 do CPC, destina-se a submeter ao órgão colegiado a reapreciação de decisão proferida monocraticamente pelo Relator. No tocante à alegada violação ao princípio da colegialidade, a jurisprudência é pacífica de que a interposição do próprio agravo interno supera eventual vício, devolvendo a matéria à Turma. A prejudicial de prescrição ou decadência não se sustenta em relações de trato sucessivo, onde a lesão se renova a cada desconto mensal efetuado no benefício previdenciário. No mérito, o banco Agravante se limita a reiterar os argumentos já expendidos em suas contrarrazões de apelação, os quais foram devidamente rechaçados na decisão unipessoal. Restou cabalmente demonstrado nos autos que a disponibilização do crédito via TED, mascarada sob a roupagem de cartão de crédito consignado sem a efetiva utilização do plástico para compras, viola o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC). A prática induz o consumidor hipervulnerável (idoso e pensionista) a uma dívida impagável (bola de neve), justificando a conversão do contrato, a restituição em dobro (ante a contrariedade à boa-fé objetiva, conforme EAREsp 676.608/RS) e a reparação por danos morais. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o provimento do recurso.

DISPOSITIVO E TESE:
ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida, com a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tese:
É abusiva a contratação de empréstimo via cartão de crédito consignado (RMC) quando os elementos dos autos demonstram que o consumidor pretendia, na verdade, a contratação de empréstimo pessoal simples, impondo-se a conversão do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a compensação por danos morais, não servindo o agravo interno para a mera rediscussão de matéria já superada monocraticamente sem a apresentação de fatos novos.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor): Arts. 6º, III; 14; 39, IV; e 42, parágrafo único. Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil): Art. 1.021, §§ 4º e 5º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

• Superior Tribunal de Justiça: 1) EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial; 2) AgInt no REsp 2.133.543/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 5ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 02/03/2026 e encerramento às 14h do dia 09/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
insurgindo-se contra a decisão monocrática (Id. 23483759) que deu provimento ao recurso de apelação nº 0902903-83.2023.814.0301 reformando a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
ELISÂNGELA DA SILVA BANDEIRA RIBEIRO
.

A decisão monocrática ora agravada reconheceu o vício de consentimento e a abusividade na contratação de Cartão de Crédito Consignado (RMC) – Contrato nº 66361775 –, convertendo-o em empréstimo pessoal consignado simples, determinando o recálculo da dívida pela taxa média do BACEN, a repetição do indébito em dobro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais fixados no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (Id. 24765407)
, suscita,
prejudicialmente
, a prescrição e a decadência.
No mérito propriamente dito
, defende a validade e a legalidade da Cédula de Crédito Bancário, aduzindo que a consumidora teve plena ciência dos termos contratados e que o valor foi efetivamente transferido via TED. Alega a inexistência de ato ilícito que justifique a condenação em danos morais, bem como contesta a determinação de restituição em dobro, pugnando, ao fim, pelo juízo de retratação ou, sucessivamente, pelo provimento do recurso pelo Colegiado para restabelecer a sentença de primeiro grau.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 24195941)
, esgrimando que a manobra da instituição financeira em liberar o crédito via TED simulando um empréstimo convencional mascara a real natureza do contrato (cartão de crédito com descontos do mínimo da fatura, gerando dívida impagável), motivo pelo qual pugna pela manutenção integral da decisão e pela aplicação de multa por litigância predatória.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 23986096); preenchendo os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse recursais).

No tocante às prejudiciais de prescrição e decadência
, tenho que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e de trato sucessivo, sendo assim, a lesão ao patrimônio da parte autora renova-se mês a mês, a cada desconto efetuado indevidamente em seu benefício previdenciário sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC). Logo, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional (art. 27 do CDC) apenas se inicia após o último desconto realizado, não havendo que se falar em escoamento do prazo legal, razão pela qual REJEITO-AS.

Ausentes outras prejudiciais, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que, segundo o art. 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo Interno é o recurso cabível contra decisão proferida pelo relator, visando submeter a matéria ao órgão colegiado, logo, para que seja provido, é imprescindível que a parte agravante demonstre, de forma fundamentada e específica, o desacerto da decisão recorrida, infirmando os fundamentos nela contidos.

Pois bem.

O presente recurso desafia decisão monocrática que deu provimento à apelação da consumidora, reconhecendo a abusividade de contrato denominado “Cartão de Crédito Consignado”. Adianto que a insurgência da instituição bancária não traz qualquer argumento fático ou jurídico novo, apto a modificar o entendimento externado na decisão monocrática, limitando-se a parte Agravante a reiterar as teses de defesa já exaustivamente analisadas e rechaçadas por este Juízo.

O cerne da questão reside na violação flagrante ao direito de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC) e à inobservância da boa-fé objetiva por parte da instituição financeira. Compulsando detidamente as provas catalogadas aos autos, notadamente o instrumento contratual e os extratos anexados pelo próprio banco (Id. 21627452 e faturas de Id. 21627442), constata-se a clássica engenharia contratual adotada em casos dessa estirpe.

A parte autora buscou a instituição financeira com o fito de obter um empréstimo pessoal consignado simples, cujas prestações são fixas, o prazo é determinado e a taxa de juros é significativamente inferior. Ocorre que o banco, valendo-se da hipervulnerabilidade da consumidora (pessoa idosa, pensionista, atraída pela facilidade do crédito), impôs-lhe um contrato de "Cartão de Crédito Consignado".

O próprio banco acosta aos autos o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível - TED (Id. 21627456), demonstrando que o valor foi creditado diretamente na conta da consumidora. Tal modus operandi induz a erro, pois o consumidor passa a acreditar que contraiu um empréstimo convencional. Contudo, ao analisar as faturas acostadas (Id. 21627442), verifica-se que a instituição financeira passou a descontar diretamente do benefício previdenciário da autora apenas o valor correspondente ao pagamento
mínimo
da fatura do cartão de crédito. O saldo remanescente, sobre o qual incidem os altíssimos juros do crédito rotativo, é jogado para o mês subsequente, tornando a dívida impagável e gerando descontos ad aeternum.

A ausência de prova de que a consumidora tenha efetuado qualquer compra em estabelecimentos comerciais utilizando o referido cartão plástico esvazia a tese do banco de que o produto foi regularmente utilizado em sua finalidade precípua. O que houve foi, de fato, a liberação de um crédito sob a roupagem de cartão, configurando prática abusiva e venda casada indireta, vedada pelo art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Correta, portanto, a decisão monocrática que, visando restabelecer o equilíbrio contratual, determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal simples, com o refazimento dos cálculos pela taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.

No que tange ao dever de devolução em dobro
, a irresignação do banco também cai por terra. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no paradigmático julgamento dos EAREsp 676.608/RS, firmou entendimento vinculante de que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo (dolo ou má-fé) do fornecedor, bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva, o que, sem sombra de dúvidas, ocorreu no caso em tela, diante da abusividade da sistemática adotada.

Com relação aos danos morais
, inegável o abalo sofrido pela parte autora. A privação indevida de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), aliada à angústia e aflição psicológica geradas pela constatação de estar presa a uma dívida infinita, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano. O quantum indenizatório fixado monocraticamente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a dupla função da reparação: compensar a vítima e punir pedagogicamente a instituição financeira para que não reitere a prática.

Em suma, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer erro de fato ou de direito na decisão monocrática objurgada. A peça recursal é simples repetição de argumentos padronizados, não enfrentando adequadamente os robustos fundamentos da conversão contratual e do dever indenizatório calcado nas provas dos autos, o que denota o seu caráter meramente protelatório.

À vista do exposto, rejeitando as prejudiciais suscitadas, e deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026